Tribunal: TJDFT
Processo: 0752923-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752923-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLUCIO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Carlúcio de Oliveira Silva contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0765129-85.2023.8.07.0016), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 178320992, págs. 1-5). 2. Em suas razões recusais (ID no 54372830 e seguintes), o agravante, em suma, relata que precisa fazer uso do medicamento RITUXIMABE, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, conforme laudos médicos anexados ao processo principal. 3. Tece considerações sobre os tratamentos aos quais já se submeteu (Linfoma do Manto EC IVA – COD C85) e a necessidade de iniciar o uso da medicação prescrita com urgência, sob pena ter o seu estado de saúde agravado e eventual recidiva da enfermidade (ID no 178148119, Dra. Noemi da Silva Lira, CRM/DF 2943). 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, além de ser padronizado pelo SUS, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado, apesar de padronizado pelo Sistema Único de Saúde, não tem previsão de utilização para quadro clínico do agravante (ID no 178148114). Também destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi consignado que apesar de a médica que prescreveu o fármaco ser da rede pública de saúde do Distrito Federal, o fornecimento foi negado sob o argumento que o agravante não se inclui nos critérios definidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT. Essa divergência entre profissionais da própria rede pública, mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 10. Há várias análises realizadas pelo NATJUS/DF em demandas envolvendo o referido medicamento, conforme destacado na decisão ao mencionar a nota técnica 1006, uma vez que é necessário o estudo de cada caso concreto, diante dos dados técnicos e exames realizados por quem pretende o tratamento. 11. A decisão ponderou sobre a indispensabilidade do estudo a ser realizado pelo NATJUS, que apesar de o parecer não ter efeito vinculante, serve de parâmetro para a análise da tutela provisória de urgência, cuja decisão será proferida em até 30 (trinta) dias, o que afasta a alegação de urgência, assim como a probabilidade de provimento do recurso. 12. Esse entendimento é reforçado no fato de o médico assistente, apesar de ter ressaltado os riscos na demora para iniciar o tratamento, ter pontuado a ausência de urgência (ID no 178148119, pág. 1 dos autos de origem). 13. O efeito vinculante e a cognição limitada do agravo de instrumento autorizam a abordagem somente daquilo que efetivamente foi objeto da decisão contra a qual há insurgência. Nesse ponto, a necessidade de estudo a ser realizado pelo NATJUS está em consonância com a jurisprudência que se manifesta sobre a controvérsia. 14. Precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PADRONIZAÇÃO PELO SUS. ALTO CUSTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável extrair dos relatórios médicos, por si só, a emergência da realização do tratamento com PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE, hábil a ensejar a concessão da tutela de urgência requerida. 2. Trata-se de medicamentos de alto custo e de impacto orçamentário elevado e o médico, embora defenda sua aplicação, sequer esclarece a possível duração do tratamento a ser dispensado ao Recorrente. 3. Na fase em que o feito atualmente se encontra, não houve a efetiva demonstração da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, requisitos previstos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). 4. A necessidade de dilação probatória no feito de origem coaduna-se com o disposto no art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao elucidar que "Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.". 5. Considerando que o caso não se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica do CFM, a concessão de prazo de 20 (vinte) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS não se revela desarrazoado, mormente porque não compete ao Magistrado, que não possui conhecimento técnico na área, imiscuir-se na produção do referido parecer. 6. Logo, se não há nos autos elemento de convicção a recomendar a alteração da decisão anteriormente proferida, permanece inalterado o quadro fático-jurídico que motivou o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1699458, 07432094020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Ouça-se o Ministério Público. 20. Após, retornem-me os autos 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO